Tribunal: TJMT
Processo: 0003499-62.1995.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003499-62.1995.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), AGRO MAQUINAS CHIBOLETE LTDA - ME - CNPJ: 03.990.504/0001-94 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE PROENCA PEREIRA - CPF: 544.061.451-68 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (APELADO), WALTER ANDRADE ZACARKIM - CPF: 197.622.089-00 (APELADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III E § 1º, DO CPC – DESCABIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Os comandos da norma do art. 485, III, do CPC, incidem, aprioristicamente, ao processo de conhecimento, tendo em vista que, em se tratando de execução, prevalece o interesse do credor.

Eventual inércia do exequente em relação à prática dos atos processuais que lhe competem enseja a remessa dos autos ao arquivo, possibilitando a posterior extinção do feito, com fundamento na norma do art. 924, V, do CPC, quando paralisado por lapso temporal suficiente à configuração da prescrição intercorrente.

Além do mais, ainda que se entenda pela incidência da norma do art. 485, III, do CPC à execução, sua extinção, por abandono da causa, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 5 (cinco dias), conforme estabelece o § 1º do referido dispositivo, e, tendo havido a citação, depende de requerimento do executado, nos termos do enunciado da súmula n. 240 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto BANCO DO BRASIL S/A., contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá que, nos autos da Execução de título extrajudicial nº 0003499-62.1995.8.11.0041, Código: 12467 (Proc. nº 2149/2008) movida em desfavor de AGRO MAQUINAS CHIBOLETE LTDA e Outro (S), nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito. Por fim, condenou a parte requerente nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

O apelante aduz que: não houve no processo qualquer decisão que tenha determinado a suspensão do processo para contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Assevera que os executados não requereram a extinção do processo, posto que inaplicável ao caso concreto, pois se trata de ação executiva, e não processo de conhecimento pendente de julgamento de seu mérito; assim, frente a negativa de prestação jurisdicional, requer seja decretada a nulidade da sentença, com a determinação de prosseguimento do feito até seus ulteriores fins.

Alega que o processo de execução foi extinto sem que houvesse ocorrido qualquer das causas extintivas previstas no artigo 924, do CPC; ademais, não ocorreram nenhuma das hipóteses previstas no art. 921 da lei processual civil que possibilitariam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Argumenta que: o d. Juízo de primeiro grau incorreu em
error in procedendo,
pois determinou a extinção do processo executivo sem observância do procedimento estabelecido na norma processual civil vigente, acarretando, assim, em nulidade da decisão recorrida, sendo o que desde já requer; todavia, caso não seja esse o entendimento, que seja provido o presente recurso para reformar a sentença extintiva, determinando o prosseguimento do feito com o deferimento do pedido de penhora online dos executados, nos termos do inciso I, §3° do art. 1.013 do CPC.

Acrescenta que o §1° do art. 485 do CPC estabelece que a parte interessada, no caso o Banco apelante, será intimada pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir realizar, para então, não sendo atendida determinar a extinção. Aliado a isso, tal determinação não poderá ocorrer de ofício, segundo a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240/STJ; assim, a decisão que determinou a extinção do feito é nula de pleno direito, pois não observou o procedimento previsto em lei, que determina a necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora, com vistas a lhe oportunizar que supra a falta em 5 dias, antes da pena máxima de extinção do feito.

Por fim, ressalta que a r. sentença deve ser cassada, com a declaração de sua nulidade e que seja determinado o prosseguimento do feito com deferimento da penhora online, com base no valor mais recente indicado no processo, visto que essa medida não prejudica as partes, e possibilita a realização da pesquisa requerida (Id. 65372919 - Pág. 1)

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a sentença a fim de inverter o ônus sucumbencial fixado, com manutenção dos honorários fixados em no despacho inicial da execução (Id. 52336246 - Pág. 24), sob a responsabilidade dos executados, nos termos dos §10 do art. 85 do CPC.

Contrarrazões. (id. 204442347)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto BANCO DO BRASIL S/A., contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em direito bancário de Cuiabá que, nos autos da Execução de título extrajudicial nº 0003499-62.1995.8.11.0041, Código: 12467 (Proc. nº 2149/2008) movida em desfavor de AGRO MAQUINAS CHIBOLETE LTDA e Outro (S), nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, JULGOU EXTINTO o feito, sem resolução do mérito. Por fim, condenou a parte requerente nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Pois bem.
Não existem dúvidas de que o processo, depois de instaurado, não pode ficar à mercê da vontade das partes, devendo ser dado a ele o devido impulso, o que é atribuição do magistrado, a quem cumpre velar pela rápida solução das lides.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, este proceder é o que se denomina princípio do impulso processual, "que garante a continuidade dos atos procedimentais e seu avanço em direção à decisão definitiva", ressaltando, inclusive, que, "embora a jurisdição seja inerte, o processo, uma vez instaurado, pode não ficar à mercê das partes" (Teoria geral do processo, 13ª. ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 330).

Neste sentido, colaciono trecho da doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

"Uma vez iniciado o processo se desenvolve por impulso oficial, isto é, por atos do juiz e dos auxiliares da justiça. Há, contudo, atos que devem ser praticados pelas partes ou que exigem sua provocação. Nestes casos, se a parte não der andamento ao processo praticando ato cuja iniciativa lhe competia, ocorre a contumácia que, se for do autor, pode ensejar a extinção do processo sem julgamento do mérito." (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado, 3 ed., revisada e comentada)

Em consonância com esta orientação, o legislador inseriu o abandono da causa, pelo autor, como uma das hipóteses que autorizam a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos precisos termos do inciso III do art. 485 do CPC, desde que precedida de sua intimação pessoal para sanar a questão, nos termos do que prevê o parágrafo único do referido dispositivo.

A propósito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Destarte, nos termos do acima transcrito dispositivo legal, o abandono da causa por lapso temporal superior a 30 (trinta) dias constitui causa de extinção do feito, sem resolução do mérito, desde que precedida de intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, a extinção somente é cabível quando a parte, regularmente intimada para imprimir marcha regular ao feito, sob pena de extinção, mantêm-se inerte.

No caso em análise, observo que a extinção do processo não foi precedida da intimação pessoal do Exequente, ora Apelante, para imprimir marcha regular ao feito, sob pena de extinção, conforme se infere dos documentos de (id. 204442310).

Registro que havia certo dissenso jurisprudencial acerca da necessidade de, além da intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, intimar-se também seus procuradores, por meio do órgão de imprensa oficial, para dar andamento ao feito, com a advertência da possibilidade de aplicação da pena de extinção do processo.

Contudo, este TJMG, no julgamento do IRDR n. 1.0024.12.155397-8/002, relatado pelo Desembargador Marco Aurélio Ferenzini, fixou tese no sentido de que, "para a extinção do processo por abandono da causa, é necessária apenas a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida nova intimação de seu procurador."

A propósito, colaciono a ementa do julgado:

"INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (IRDR) - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tem o objetivo de permitir que o tratamento judicial isonômico a uma mesma questão de direito que envolva causas individuais e repetitivas, com o mesmo fundamento jurídico, com vistas a preservar a integridade e a segurança jurídica das decisões, e propiciar maior estabilidade à jurisprudência, efetividade e celeridade à prestação jurisdicional. Deve ser fixada a tese de que para a extinção do processo por abandono da causa, é necessária apenas a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida nova intimação de seu procurador." (TJMG - IRDR nº. 1.0024.12.155397-8/002; Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini; DJe 16.12.19) (grifei)

No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ, verbis:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (TJMG - AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO; Relator Ministro RAUL ARAÚJO; DJe 25.10.19) (grifei)

O fato é que, no caso em análise, a extinção do processo por abandono de causa não foi precedida da necessária intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, razão pela se revela descabida a extinção.

Além do mais, observo no curso do processo, houve diversas insurgências sem fundamento da parte executada, as quais retardaram o prosseguimento do feito, sendo que a única suspensão processual (Id. 52336861 - Pág. 43) ocorrida foi determinada em razão da pendência de julgamento Recurso de Agravo de Instrumento n°1004912-50.2017.811.0000 interposto pelos executados, ora apelados.

Portanto, não houve no processo qualquer decisão que tenha determinado a suspensão do processo para contagem do prazo de prescrição intercorrente; apenas houve a remessa do processo ao arquivo definitivo em 08/02/2023, que foi determinada diante do não atendimento da intimação de (Id. 87267985) pelo Banco apelante, que tinha como objeto a apresentação de demonstrativo de débito atualizado para viabilizar a penhora online requerida pelo exequente, ora apelante.

Ainda, nota-se que em 13/06/2023 foi certificado o desarquivamento do processo, diante de pedido apresentado pelo Banco; portanto, o d. Juízo de primeiro grau proferiu decisão de ofício para reconhecer a ausência de interesse da parte exequente em promover o andamento do processo, determinando a extinção do processo por abandono da causa.

Há outro aspecto que infirma a sentença. Ainda que se entenda que a norma do art. 485, III, do CPC, incida aos cumprimentos de sentença e execuções, registro que, estando formada a relação processual, a extinção do feito com fundamento no referido dispositivo depende de requerimento formulado pela parte contrária, haja vista o disposto no § 6º do referido dispositivo legal. Outra não é a exegese consolidada no enunciado da súmula n. 240 do STJ, verbis:

"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu".

Nesse contexto, entendo que o recurso deve ser provido, haja vista que, além de não observado na espécie o disposto no art. 485, § 6º, do CPC, a medida mais acertada a ser tomada de ofício, diante da eventual inércia do exequente, está prevista no art. 921, III, §§ 1º e 4º, do CPC.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO - ABANDONO DA CAUSA - NULIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO CABIMENTO DA EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, para que o processo seja extinto por abandono da causa, há de se realizar a prévia intimação pessoal dos autores para suprir a falta. - Os processos de cumprimento de sentença não se sujeitam a extinção sem resolução do mérito por abandono da causa, porquanto quando constatada a inércia prolongada do exequente, alcança-se o lapso de prescrição intercorrente." (TJMG - Processo: Apelação Cível n. 1.0000.22.216695-1/001, Relatora Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), DJe 08/03/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO - REGULAR INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - AUSÊNCIA - NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA. Para a extinção do processo por inércia da parte autora é imprescindível que reste evidenciada a sua vontade deliberada em abandonar a causa, fazendo-se necessária, para caracterizar a desídia, a sua regular intimação pessoal para impulsionar o feito. Ademais, ainda que se pudesse considerar como realizada no caso dos autos a intimação pessoal da autora, ainda assim não seria cabível a extinção do processo, sem julgamento de mérito, que foi determinada equivocadamente pela sentença apelada, visto que o mérito do processo já foi julgado, se tratando na espécie de procedimento de cumprimento de sentença, casos em que, diante de eventual abandono da causa, é possível cogitar-se, isto sim, do arquivamento do processo, e não de sua extinção." (TJMG - Processo: Apelação Cível n. 1.0000.22.255845-4/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, DJe 17/02/2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. ANÁLISE DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INÍCIO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA CASSADA. 1. Na dicção do artigo 205, §3º, do NCPC, "os despachos, as decisões interlocutórias, o dispositivo das sentenças e a ementa dos acórdãos serão publicados no Diário de Justiça Eletrônico". 2. Constatando-se que o erro cartorário não causou prejuízo à parte, mormente porque o procurador desta fora regularmente intimado em despacho anterior, não há que se falar em nulidade processual por ausência de publicação. 3. Nos termos do art. 921 do Novo CPC, o abandono do feito pelo exequente, tanto no processo de execução como no cumprimento de sentença, implica no início da contagem do prazo prescricional e não na extinção terminativa do processo." (TJMG - Processo: Apelação Cível n. 1.0245.02.014150-4/002, Rel. Des. Marcos Lincoln, DJe 25/01/2019).

"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA. REQUISITO IMPRESCINDÍVEL. SENTENÇA CASSADA. - Nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, constitui condição inarredável à extinção do processo por abandono a intimação pessoal da parte inerte. - Hipótese na qual o exequente não foi intimado para suprir a falta e, por isso, deve ser provido o apelo." (TJMG - Processo: Apelação Cível n. 1.0000.22.228380-6/001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), DJe 16/11/2022) (grifei).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - AUSÊNCIA - ABANDONO DESCARACTERIZADO. 1. O art. 485, inciso III, CPC, prevê a extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono, hipótese que descreve a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do feito, por prazo superior a 30 dias. 2. A extinção por abandono depende da intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, CPC, sem a qual não há como subsistir a sentença extintiva. 3. A extinção do processo por abandono pressupõe apenas a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar andamento ao feito, nos termos da tese fixada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, Tema 45 (TJMG - IRDR - Cv 1.0024.12.155397-8/002, Relator Des. Marco Aurelio Ferenzini, 2ª Seção Cível, julgamento em 10/12/2019, publicação da súmula em 16/12/2019). 4. Apelação provida." (TJMG - Processo: Apelação Cível n. 1.0000.20.080274-2/001, Rel. Des. José Arthur Filho, DJe 31/07/2020). (grifei)

"APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO- ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIMENTO DA INÉRCIA, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA- PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1- A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida da intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos termos do art.485, III, c/c §1º do CPC/2015. 2- Inexistindo intimação pessoal da exequente para andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, é inviável a extinção do feito. 3- Recurso provido para anular a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito no juízo de origem." (TJMG - Processo: Apelação Cível n. 1.0000.22.118241-3/001, Relatora Des.(a) Sandra Fonseca, DJe 02/12/2022). (grifei)

Assim, sob qualquer prisma que se analise a questão, conclui-se que a sentença deve ser cassada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024